Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA REU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, tendo em conta o tempo em que a autora/embargante reside no imóvel. Entretanto, o efeito suspensivo cessará com o julgamento dos Embargos de Declaração, caso o pronunciamento não seja favorável. Assim, caberá à autora da Ação Rescisória, também se o caso, ao interpor o seu Recurso Especial, requerer a concessão de efeito suspensivo àquele recurso, diante da incompetência deste Relator em conceder efeito suspensivo para além da sua jurisdição. Aos embargados. Após, conclusos, de imediato. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator